Tribunal: TJDFT
Processo: 0708298-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Os honorários advocatícios, sejam contratuais ou sucumbenciais, constituem remuneração pelo trabalho do advogado e, por conseguinte, têm natureza alimentar, ainda que seja uma sociedade de advogados. Tal natureza foi expressamente reconhecida pelo Código de Processo Civil, em seu art. 85, § 14 do CPC.
2. O artigo 833, inc. IV, do CPC, prevê que são impenhoráveis os salários, ressalvado o § 2o, que permite a penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem. Dada a natureza alimentícia da verba honorária, objeto do cumprimento de sentença, deve ser admitida a penhora de parte do salário da devedora para se alcançar o adimplemento da obrigação.
3. Agravo conhecido e desprovido. Decisão mantida.